Tribunal: TJES
Processo: 5003886-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003886-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAILON SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000569-81.2025.8.08.0048, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando: (i) inexistência de indícios suficientes de autoria; (ii) ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente e ao risco à ordem pública; (iii) deficiência na fundamentação da decisão; (iv) primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente; (v) desproporcionalidade da prisão preventiva diante da possibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; (vi) nulidade por excesso de prazo na comunicação do flagrante; e (vii) subsidiariamente, pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade; (ii) analisar a adequação e a fundamentação da prisão preventiva diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade do delito; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal e a pertinência da aplicação de medidas cautelares diversas; e (iv) examinar a alegação de nulidade por excesso de prazo na comunicação do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão de 130 pedras de crack com o paciente e os elementos documentais constantes dos autos evidenciam a materialidade e os indícios suficientes de autoria, configurando o “fumus comissi delicti”.

5. A elevada quantidade de droga e a logística da entrega e transporte demonstram periculosidade concreta, justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF e pelos arts. 312 e 313, I, do CPP.

7. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, pois o art. 312 do CPP não as elenca como critérios determinantes para a sua decretação.

8. A eventual desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) demanda incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP.

10. O eventual excesso de prazo na comunicação do flagrante foi superado pela posterior decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública.

2. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva.

3. A desclassificação da conduta para o crime de posse para uso pessoal exige dilação probatória, inviável na via do habeas corpus.

4. A superveniência da prisão preventiva supre eventual nulidade decorrente do excesso de prazo na comunicação do flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 306, §1º, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.809/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/5/2024, DJe 22/5/2024; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, HC n. 375.488/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/2/2017, DJe 15/3/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MAILON SANTOS DA SILVA,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal de n.º 0000569-81.2025.8.08.0048.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando (1) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, notadamente, (2) ausência de indícios suficientes de autoria, (3) ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente e risco efetivo à ordem pública, (4) deficiência na fundamentação do ato coator, (5) primariedade do paciente e existência de condições pessoais favoráveis, (6) desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva diante da possibilidade de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, (7) nulidade por excesso de prazo na comunicação do flagrante (art. 306, §1º, do CPP). Subsidiariamente, requer (8) a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 12765620.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 12795323.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer de ID 12836405.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MAILON SANTOS DA SILVA,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal de n.º 0000569-81.2025.8.08.0048.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando (1) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, notadamente, (2) ausência de indícios suficientes de autoria, (3) ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente e risco efetivo à ordem pública, (4) deficiência na fundamentação do ato coator, (5) primariedade do paciente e existência de condições pessoais favoráveis, (6) desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva diante da possibilidade de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, (7) nulidade por excesso de prazo na comunicação do flagrante (art. 306, §1º, do CPP). Subsidiariamente, requer (8) a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Infere-se dos autos da ação penal de n.º 0000569-81.2025.8.08.0048, que a Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva do paciente diante da acusação da prática de tráfico de drogas no Município de Serra/ES, sendo com ele apreendidas 130 (cento e trinta) pedras de ‘crack’.

Destacou o ato coator que:

“(...) durante patrulhamento ostensivo em região conhecida pelo tráfico de drogas, a guarnição policial identificou quando o nacional Mailon Santos da Silva, já monitorado pelos órgãos de segurança pública por envolvimento em práticas ilícitas, interagia com Adelson Pereira de Jesus, motoboy que realizava uma entrega pelo aplicativo ‘99Pop Entrega’, transportando uma sacola contendo
130 pedras de substância entorpecente análoga ao crack
. No momento da abordagem policial, Mailon tentou se afastar da cena e guardar algo no bolso, sendo posteriormente contido pela equipe. Durante a busca pessoal, foi encontrado com ele R$18 em espécie, valor compatível com o repasse da encomenda ilícita. O destinatário da entrega foi identificado como "Sirley", que, por meio do aplicativo de transporte, afirmou que só forneceria a confirmação do código de entrega depois que Mailon confirmasse o recebimento da encomenda, o que não ocorreu devido à ação policial”.

Após detida análise, verifico que não há que se falar em ausência de indícios suficientes de autoria, já que a apreensão de considerável quantidade de droga com o paciente se encontra devidamente documentada no processo pelo Auto de Apreensão, sendo tal circunstância mencionada no Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, de modo que não há dúvida quanto a existência do “
fumus comissi delicti
”.

O elevado volume de entorpecente apreendido (cento e trinta pedras de ‘crack’) e a logística de entrega e transporte evidenciam periculosidade concreta acima da prevista no tipo penal, resultando na presença do “
periculum libertatis
”.

Nesse sentido, acertadamente, ressaltou a autoridade coatora que “
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que
a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva
, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tant
o”.

Consoante ressaltado na decisão que indeferiu o pedido liminar, é possível concluir que a decisão combatida está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Do mesmo modo, não prospera a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar diante de eventual possibilidade de desclassificação da acusação de tráfico para a contida no art. 28 da Lei de Drogas com base na primariedade e condições subjetivas favoráveis.

Sobre o tema, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais do paciente, por si só, não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, já que o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições desfavoráveis.

Ademais, o paciente está sendo acusado de crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima em abstrato supera os 04 (quatro) anos de reclusão, evidenciando que a prisão preventiva observa o disposto no art. 313, I, do CPP, não havendo nenhuma evidência concreta quanto a eventual desclassificação da acusação.

Já a tese de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, demanda incursão probatória que somente pode ser realizada na ação penal de origem.

Nesse sentido, “
A admissão das teses defensivas relativas à desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, amparadas na alegação de que o paciente tinha consigo o entorpecente, com a exclusiva finalidade de uso próprio, em sentido diametralmente oposto às premissas fáticas assentadas pela instância ordinária, exigiria amplo reexame probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória
” (STJ - AgRg no HC n. 860.809/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, não prospera a alegada nulidade quanto ao excesso de prazo na comunicação do flagrante.

Sobre o tema, a autoridade coatora esclareceu nas informações que constam do ID 12765620:

Aos 01.03.2025,
a prisão em flagrante do autuado foi relaxada
, tendo em vista que somente “comunicada formalmente à unidade competente (Plantão de Custódia) ontem, dia 28/02/2025, embora esteja o mesmo privado de sua liberdade desde o dia 26/02/2025,
não sendo caso de homologação da referida prisão
”.

No mesmo ato, contudo, foi decretada a prisão preventiva do paciente, “eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
”.

Dessa forma, muito embora não homologada a prisão em flagrante diante da inobservância ao que dispõe o §1, do art. 306, do CPP, o juízo de origem decretou a prisão preventiva com base nos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, já que a referida nulidade fulminou o ato anterior - prisão em flagrante - mas não o posterior - decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
a prisão em flagrante ocorreu de forma regular, ademais, ainda que não tivesse sido comunicada de forma imediata à autoridade judiciária, o atraso - desde que não seja demasiado - na comunicação da prisão ao juiz competente, por si só, não gera a mácula do flagrante, se observados os demais requisitos legais. Além do mais, tal alegação fica superada em face da decretação superveniente da prisão preventiva, o que ocorreu na presente hipótese
” (HC n. 375.488/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 15/3/2017).

Assim, considerando as circunstâncias nas quais o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.